Tribunal: TJPA
Processo: 0002634-62.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002634-62.2012.8.14.0040

APELANTE: FERNANDO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO VERBAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. utilização dos embargos aclaratórios com manifesto caráter de rediscussão da matéria e levantamento de teses não trazidas em apelo.

4.Da nulidade da sentença por não apreciação dos documentos juntados aos autos. Inocorrência. Documentos de folhas 189 a 484, juntados de forma extemporânea. Preliminar rejeitada. 2. Alegação de confissão ficta. Não ocorrência. Negativa de todos os fatos em contestação, bem como em audiência. Prefacial rejeitada.

5. A lei 8666/93, estabelece, no caput de seu art. 2º, a obrigatoriedade de licitação prévia a negócios jurídicos firmados com a Administração e o parágrafo único vincula tais negócios à forma contratual, que deve ser escrita, sendo nulos os contratos firmados de forma verbal, por expressão do parágrafo único do art. 60 do mesmo diploma. Todavia, não obstante a nulidade, remanesce o dever da Administração de indenizar o contratado pelo quanto executado, sob pena de favorecimento de enriquecimento ilícito. É a dicção do parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações quando comprovado a inexistência de má fé e a comprovação da devida execução. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar a execução dos serviços pleiteados, diferentemente do requerido que conseguiu demonstrar a existência de contrato temporário na função de odontólogo exercido pelo autor

6. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. Pretensão de modificar o acórdão, com reexame das teses por si levantadas. Omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação

da matéria em embargos

declaratórios.

7. Da litigância de má-fé. Decisão surpresa. Inocorrência. Dever legal. Desnecessidade de manifestação previa das partes sobre o fato que deu origem a punição

8. Recurso de embargos conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0002634-62.2012.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

EMBARGANTE:FERNANDO LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ADVOGADO: JAIR ALVES RICHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID NUM. 3862035, PÁG. 01/02)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Fernando Luiz dos Santos, nos autos de reclamação trabalhista movida contra Município de Parauapebas, opõe recurso de embargos de declaração frente acórdão (ID Num 3862025, pág. 01/02) que negou provimento ao recurso e condenou o apelante ao pagamento do valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a ocorrência de litigância de má-fé.

Aduz a ocorrência de omissão e contradição no julgado.

Alega a impossibilidade de juntada de documentos pelo embargante, a alegação da juntada extemporânea incorreta e a ausência de litigância de má-fé.

Diz que a certidão (Id Num 1298929, Página 19) informa ter sido o processo autuado com 14 folhas e dois apensos, todavia a Egrégia Turma entendeu que tais apensos não existiam ou que eles não são os documentos de fls. 189/484 dos autos quando ainda eram físicos, afirmando que o embargante teria juntado tais documentos aos autos de forma extemporânea.

Refere que após a instrução no juízo trabalhista, foi proferida sentença de incompetência (fls. 182/183 – id 129838 – pág. 2/3), sendo determinando o envio do processo para a justiça (fls. 188 – id 1298938 – pág. 09).

Argumenta que há nos autos prova de que os documentos vieram da Justiça do Trabalho e que os mesmos foram juntados na Justiça Comum, eis que as aberturas dos volumes foram feitas no id 1298939 – Página 14 (volume II), id 1298947 – pág. 16 (volume III).

Questiona onde está o ato de juntada do embargante dos referidos documentos, sendo certo que o processo foi remetido pela Justiça do Trabalho diretamente à Justiça Comum.

Sustenta Não haver qualquer ato praticado pelo embargante de juntada, muito menos prática de ato apto a ser considerado como litigante.

Alega que é impossível a juntada de qualquer documento pelo embargante entre o envio da Justiça do Trabalho à Justiça comum, eis que não houve qualquer acesso aos autos e não há qualquer petição de juntada dos referidos documentos.

Aduz não ter juntado os documentos de forma extemporânea e diz que mesmo que tivesse juntado fora do prazo, a ausência de análise dos documentos também é cerceamento de defesa.

Argumenta que a Egrégia Turma deixou de analisar a possibilidade de produção de provas após a inicial.

Sustenta que houve omissão quanto a possibilidade de juntada dos documentos para contrapor os argumentos trazidos pela embargada, bem como ser licita a produção da prova a qualquer tempo para a formação da convicção do juízo. Neste careiro, pugna para que a Egrégia Turma emane tese jurídica acerca do cerceamento de defesa e a ausência de conduta do embargante prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Alega que não poderia ter sido condenado em litigância de má-fé suscitada em contrarrazões, pois que não o foi oportunizado ao embargante a manifestação prévia acerca do requerimento da embargante, o que caracteriza decisão surpresa.

Refere que há trecho que comprova a confissão ficta do município e este não foi analisado. Assim, pugna pela manifestação acerca da existência de confissão ficta em relação ao desconhecimento dos fatos.

Diz que caso sejam acolhidos os embargos quanto a tempestividade da juntada ou da possibilidade da juntada como contraprova, pugna para que esta Egrégia Turma emane tese jurídica acerca dos documentos juntados aos autos e se este tem o condão de comprovar o exercício de fato da função de coordenador, seja para o recebimento do salário informado ou para o salário estabelecido na Lei municipal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num. 4550289, pág. 01).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não estão presentes as omissões e contradições alegadas, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas. Vejamos:

Sobre a alegada omissão quanto a apreciação de documentos, no acórdão se verifica que houve análise detalhada. Vejamos.

Da nulidade da sentença por não apreciação dos documentos juntados aos autos.

Aduz o Apelante que o juízo de primeiro grau cerceou seu direito de defesa ao considerar que os documentos de folhas 189/484 foram juntados posteriormente ao encaminhamento dos autos pela justiça do trabalho para a justiça comum. Diz que os documentos foram juntados anteriormente a contestação, pois afirma que as folhas 19 dos autos o diretor do serviço de distribuição certificou que os documentos de folhas 1 a 14, continham 2 apensos, sendo estes os documentos de folhas 189/484. Alega que desconsiderar tal situação é falta de prestação jurisdicional o que invalida ambas as sentenças contidas as folhas 503/505 e 510/510 verso.

Sustenta que a sentença não analisou documentos que eram indispensáveis a uma decisão plausível.

Afirma que, a defesa da apelada impugnou (fls. 42/45) os documentos juntados pelo autor/apelante, o que mostra que foram juntados antes da contestação.

Em nada lhe assiste razão.

A juntada dos documentos referidos pelo apelante foi extemporânea e muito após a contestação, sem dar qualquer chance a parte requerida de exercer a ampla defesa e o contraditório.

Quando do ajuizamento da inicial, a parte autora juntou procuração (Id Num 1298929, pág. 11), recibo de entrega da declaração de ajuste anual completa do autor (pág.1298929, pág. 12) e documentos direcionados ao autor, supostamente da empresa SOSaúde, porquanto sem qualquer assinatura (ID Num 1298929, pág. 13/18). Contando a petição inicial e a referida documentação, somou-se 14 folhas. A comprovação de que não havia outros documentos neste momento processual, encontra-se nos autos. Vejamos:

Inobstante se ler no fim da certidão da segunda vara do trabalho de Parauapebas, em observação apartada e não datilografada, que os documentos de folhas 01 a 14 contém 02 apensos, não é o mesmo que se encontra no corpo da certidão.

No parágrafo primeiro do documento se lê que o diretor do serviço de distribuição afirma que autuou a presente ação em 0404/2011, e esta contem 14 folhas (observação não datilografada) cadastrada como reclamação trabalhista, cuja audiência foi designada para 29/08/2011, bem como certifica que os documentos se encontram com seus versos em branco.

Ademais, na capa da reclamação trabalhista (ID Num 1298929, pág. 04) há menção de que os autos tem 01 volume. Não consta qualquer menção a apenso. Do mesmo modo, na capa dos autos, já na justiça estadual (ID Num 1298929, pág. 02), não consta apensos.

Outrossim, quando da oportunidade de apresentação da contestação, consta termo de entrega dos autos (ID Num 1298929, pág. 21) ao patrono da reclamada Doutor Jair Alves Rocha (procurador chefe da procuradoria do município de Parauapebas), com certidão neste termos, in verbis: Nesta data, faço carga dos presentes autos ao Dr (a) jair Alves Rocha, contendo 17 folhas e que deverão ser devolvidas até dia 17 de maio de 2011.

Nesta mesma certidão consta como único o número de volumes. Não consta a existência de apenso. No dia 17 de 05 de 2011 (ID Num 1298929, pág. 22), consta termo de devolução dos autos, onde se lê que há 17 folhas nos autos e um único volume.

Ainda consta nos autos que durante realização de audiência na justiça trabalhista em 29/08/2011, a patrona da reclamante dra. Lorene de Fátima Barros da Silva se manifestou pedindo prazo para análise dos documentos juntados com a contestação em razão da complexidade e quantidade dos documentos apresentados, o que foi deferido, tendo o magistrado dado vista fora da secretaria pelo prazo de 05 dias a partir de 31 de agosto de 2011 (1298936, pág. 06), determinou, ainda, que o autor apresentasse manifestação por escrito quanto aos documentos juntados pelo requerido, sob pena de preclusão. Suspendeu a audiência para 17/10/2011.

Neste careiro, consta nos autos termo de entrega dos autos a advogada do autor, sra. Lorene de Fátima Barros da Silva, onde se lê que o s autos contem 171 folhas. Não consta qualquer apenso ou uma quantidade de folhas que englobe a afirmativa do apelante de que havia juntado antes da contestação 295 laudas, ou seja, documentos de folhas 189 a 484.

Ressalto que a juntada dos documentos de folhas 189/484 se deu após a primeira sentença, que consta as folhas 182/183 dos autos (ID Num 1298938, pág. 02/04), onde o juízo do trabalho se declarou incompetente e remeteu os autos a justiça estadual, bem como após a publicação da sentença de incompetência no diário eletrônico da justiça do trabalho em 14/12/2011 (ID Num 1298938, pág. 05), da notificação das partes (ID Num 1298938, pág. 06/07), da certidão de trânsito em julgado da sentença de folhas 178/179 (ID Num 1298938,pág 08) e da remessa dos autos para a justiça estadual, constante as folhas 188 (ID Num 1298938, pág. 09).

Com efeito, o argumento do apelante se mostra desprovido de qualquer sustentação, tendo o juízo de primeiro grau julgado de forma escorreita ao entender que os documentos de folhas 189 a 484, devem ser desconsiderados, por não se tratarem de documentos novos.

Assim, julgo prejudicada a preliminar.

Da alegação de omissão quanto a matéria sobre a confissão ficta. A matéria se encontra devidamente analisada. Vejamos.

Da preliminar de confissão ficta.

Aduz o apelante que há confissão ficta nos autos, eis que o apelado disse não conhecer os fatos contidos nos autos.

Neste carreiro, diz o apelante que a juntada dos documentos nos autos foram anteriores a contestação, apesar do erro do juiz de primeiro grau que não informou a juntada como deveria.

Entendo, mais uma vez, não lhe assistir razão. Vejamos.

Em audiência realizada em 20 de maio de 2013 (ID Num 1298951, pág. 02), o advogado do requerido se manifestou contra os documentos juntados nos autos. Não havendo qualquer forma de confissão ficta, como quer fazer crer a parte apelante.

Como cediço, o instituto da confissão ficta previsto no artigo 341 do CPC aduz que é incumbência do réu se manifestar sobre as alegações constantes na inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.

No presente caso, o requerido negou em contestação todos fatos apresentados pelo autor.

Ademais, na audiência disse que sabia que existia um contrato entre a SOSaúde e a Prefeitura; mas em nenhum momento disse que o autor era o coordenador do projeto ou que prestou serviços no projeto. Eis a transcrição:

Passou-se a oitiva do Procurador do Município. As perguntas do advogado do autor, respondeu: que os documentos de fls. 450-452 não possuem nenhum carimbo de recebimento por pessoa da prefeitura: que o documento de fls. 453 possui uma assinatura; que o depoente não sabe quem é Ronaldo Wolff, o assinante; que, perguntado se houve algum contato entre a SOSaúde e a Prefeitura, informou que não viu nenhum contrato nos autos; que sabia que existia um contrato entre a SOSaúde e a Prefeitura; que acredita que a secretaria de Saúde é quem poderia informar quem estava na coordenação do projeto; que não sabe se o autor prestou serviços no projeto. SEM MAIS.

Com efeito, não há confissão ficta nos autos. Rejeito a preliminar.

Transcrevo na íntegra o mérito analisado, demonstrando a análise detalhada da situação sob litigio.

Do mérito O cerne do apelo diz respeito a alegação do apelante de que foi contratado verbalmente em 01/06/2007 pelo município apelado para desenvolver, coordenar e implementar projeto na área da saúde, com duração de 12 (doze) meses com remuneração de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais.

De plano, entendo não assistir razão ao recorrente. Vejamos.

Primeiramente cumpre esclarecer que contratos verbais com a administração somente são aceitos em casos excepcionais, o que não ocorre nos autos.

Nos termos da lei nº 8666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, há a imprescindibilidade de licitação prévia a negócios jurídicos firmados com a Administração, nos termos estabelecidos nos artigos 1º e 2º, in verbis:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Neste carreiro, o parágrafo único do artigo 60, estabelece que o contrato será na forma escrita, sendo nulos os contratos firmados de forma verbal. O mesmo artigo determina, ainda, a exceção à regra do contrato verbal. Vejamos:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Com efeito, o contrato celebrado pela administração pública sem que sejam obedecidos os ditames legais, está necessariamente eivado de nulidade, ficando os agentes públicos responsáveis sujeitos às sanções legais, estabelecidas tanto na Lei nº 8.666/93 como em outros regramentos legais.

Por outro lado, há a situação em que apesar do contrato ser nulo por não ter observado as formalidades legais imperiosas, remanesce a obrigação da Administração de indenizar o contratado pelo quanto executado, sob pena de favorecimento de enriquecimento ilícito.

É o que dispõe o parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações, in verbis: Seguem transcritos os dispositivos citados: Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. (sem grifo no original).

Como bem se observa, o Estatuto gera de pronto duas condições, quis sejam: o direito do contratado está condicionado a não ter contribuído para o vício gerador da invalidação, e que os prejuízos sejam regularmente comprovados.

O apelante não logrou êxito em nenhum.

O apelante/contratado afirma na exordial a existência de celebração verbal em 01/06/2007 com o município para prestação de serviço de desenvolvimento, coordenação e implementação de projeto na área da saúde, com duração de 12 (doze) meses com contraprestação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais.

Na mesma peça, confessa que por razões burocráticas e jurídicas, o Município reclamado pagaria os serviços do reclamante como se o mesmo prestasse serviços como Odontólogo, recebendo o salário de RS2.500,00 por mês, mas tão logo a Procuradoria Municipal encontrasse uma forma de se fazer um contrato, extinguiriam o contrato como Odontólogo e assinariam o contrato definitivo com o pagamento das diferenças.

Ora, neste caso, configura-se uma manifesta burla a lei de licitação, aos princípios da legalidade e moralidade. Como bem ensina José dos Santos Carvalho Filho: Em virtude do princípio do formalismo que inspira as atividades da Administração, os contratos administrativos devem ser formalizados através de instrumento escrito, salvo o de pequenas compras para pronto pagamento. Fora desta hipótese, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal.

A nulidade - registre-se - ocorre não só por efeito de dispositivo legal expresso (art. 60, parágrafo único, Estatuto), como também porque espelha inegável ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, conforme acertadamente já se decidiu (STJ, Ag Rg-Resp 915.697- PR, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco falcão, DJ 24.05.2007).[1] No mais, no que concerne as provas contidas nos autos, não há comprovação dos prejuízos apontados pelo reclamante.

Como cediço, é lícito às partes valerem-se de todos os meios legais, incluídos aqueles não contidos expressamente na lei processual, nos termos do art. 369 do CPC. Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Assim com base na distribuição do ônus da prova, contida no artigo 373 do CPC, cabe a quem alega a prova do direito vindicado, e à parte contrária, a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ficando a cargo do magistrado a interpretação valorativa das provas.

Neste careiro, dispõem os artigos 371, 373 e 375 do CPC: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Com efeito, no que tange ao ônus probatório do autor/apelante, não há nos autos qualquer comprovação dos serviços prestados, bem como descrição dos procedimentos realizados na prestação de serviço, o que incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC.

Diferentemente, o apelado conseguiu comprovar que a relação existente entre as partes existente era de contratação temporária. Juntou aos autos o contrato administrativo por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse Público (Id Num 1298932, pág 14/16) celebrado entre o apelante e o Município apelado, que se iniciou em 01/06/2007 e deveria terminar em 31/12/2007, mas foi estendido além do permitido em lei, haja vista ter sido por duas vezes aditado junto ao Município de Parauapebas, findando a relação somente em 31/05/2010 (ID Num 1298932, pág. 20, ID Num 1298932, pág. 21, ID Num 1298933, pág. 01 e ID Num 1298933, pág. 04). Ademais, juntou aos autos a ficha cadastral do apelante (ID Num 1298933, pág. 05), contracheques (ID Num 1298933, pág 06/25), ficha de ponto do meses de junho de 2007 a maio de 2010 (ID Num 1298935, pág. 01/10) e a rescisão contratual (ID Num 1298935, pág. 11).

Ante o exposto, não há qualquer evidencia de que realizou prestação de serviço para prestação de serviço de desenvolvimento, coordenação e implementação de projeto na área da saúde, ou que este contrato tenha tido duração de 12 (doze) meses com uma contraprestação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais. O que se tem comprovado nos autos é que ele assinou contrato administrativo CT-11512 (ID Num 1298932) por tempo determinado na função de odontólogo para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público com o Município de Parauapebas, tendo início em 01/06/2007 e fim em 31/05/2010, recebendo o valor correspondente ao cargo, assinando folha de ponto com informação do local e horário de trabalho e função que exercia.

Da litigância de má fé

O embargante alega haver omissão, uma vez que não lhe foi concedido o direito ao contraditório quando da aplicação do litigância de má-fé no acórdão, assim acorrendo violação do artigo 10 do CPC.

Não há qualquer omissão.

Nos termos do artigo 81 do CPC, in verbis:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Pois bem. Quando se aplica a litigância de má-fé, não se está diante de decisão surpresa, mas da constatação de ato processual lesivo, abusivo, praticado com aparência de legalidade, porém com o objetivo de causar prejuízo ao outro litigante, ao andamento regular do processo ou a dignidade da justiça.

Não se constata violação ao contraditório,
posto que não se permite que a parte se beneficie de comportamento próprio, voluntário e contraditório aos princípios da boa fé e lealdade processual
. A expressa previsão do artigo 81 do CPC, o magistrado está autorizado, no caso após requerimento em contrarrazões, a condenar.

Se está diante de um dever legal. Após reconhecer a prática, é prescindível prévia manifestação das partes sobre o fato que deu origem a punição. Neste sentido:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL E IMISSÃO DE POSSE. RECONHECIDA PRECLUSÃO PELA COISA JULGADA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE NÃO CONCEDIDA. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DOS EMBARGOS VOLTADA À REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. DECISÃO SURPRESA E AFRONTA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADAS. 1. Inexistem omissões ou contradições a serem sanadas no acórdão que, além de reconhecer a preclusão pela coisa julgada e, por conseguinte, entender ser incabível a pretensão de sustação dos efeitos da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse, condenou os agravantes, ora embargantes, à pena por litigância de má-fé. 2. Evidente que os embargantes não se conformam com a decisão, pretendendo a rediscussão da matéria, o que é incabível por meio de embargos declaratórios. 3. Inexiste a alegada afronta ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. Pelo contrário, ficou evidenciado o abuso do direito de recorrer dos litigantes, que ensejou a condenação deles como litigantes de má-fé. Não há falar em inovação do acórdão, tampouco em decisão surpresa, pois o art. 81 do CPC, expressamente autoriza a condenação de ofício, independente de prévia intimação dos agravantes, inexistindo, portanto, contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Embargos Declaratórios Rejeitados. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70084885904, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 04-02-2021)

Assim, não há qualquer vicio aclaratório no acordão altercado.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 05/10/2021